Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-79.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001032-79.2019.8.11.0000
RECORRENTES: MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA
VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA – EPP
RECORRIDOS: VALOR ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA – EPP
MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA
Vistos, etc.
Defiro, à luz da documentação juntada com a petição de Id. 51349978, os benefícios da gratuidade da justiça ao Recorrente MANOEL SOTERO AFONSO PEREIRA, para fins de interposição do Recurso Especial.
Superada tal questão, intimem-se os Recorrentes para que apresentem, no prazo legal, contrarrazões ao recurso interposto pela parte contrária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 22 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v